Tribunal: TCU
Processo: 006.374/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 413/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originalmente, de relatório de auditoria realizada em 2014 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com objetivo de avaliar o Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR-Legal) no que concerne aos contratos celebrados para o estado do Acre (549/2013 e 550/2013) e de Rondônia (551/2013, 552/2013 e 553/2013), decorrentes do Edital-RDC 854/2012. Considerando que, por meio do Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário , o Tribunal determinou ao Dnit que, tanto para os contratos decorrentes do Edital 854/2012-00 quanto para os demais abrangidos pelo programa, adotasse procedimentos administrativos cabíveis a fim de dar cumprimento aos dispositivos contratuais e legais que preveem a aplicação de multas por atrasos na execução do objeto; Considerando que, por meio dos trabalhos de monitoramento empreendidos pela SeinfraRodoviaAviação no ano de 2019, foi possível constatar, em relação ao item 9.1.1 daquele decisum , que foram instaurados 62 processos administrativos de apuração de responsabilidade (PAAR), dos quais 26 encontram-se em estágio inicial, dez houve decisão administrativa pela aplicação de multas, 24 foram encerrados e dois foram judicializados, resultando na aplicação de um total de multas, até o momento, de R$ 3.009.715,90; Considerando, em relação ao item 9.1.2, que foram promovidas correções, estornos ou cancelamentos de medições que totalizam R$ 426.538,43, a despeito de a maioria dos respectivos processos ainda se encontrar aberta, pendente da efetiva restituição de valores; Considerando, em relação ao item 9.1.3, que foi autorizada a realização de licitação com vistas à contratação de empresa/consórcio para supervisão dos serviços componentes do BR-Legal, entre outros Programas, havendo contratos de supervisão ativos em 21 superintendências regionais, sendo que três estão com o processo de contratação em andamento (MA/MG/PI) e outras três estão sem contratação ou com edital de licitação revogado (AC/BA/TO), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, 250, inciso II, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumpridas as determinações insculpidas nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário e integralmente cumprida a do item 9.1.3; b) determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: b.1) prossiga com a análise dos 36 processos administrativos de apuração de responsabilidade por atraso nas entregas dos projetos básico e/ou executivo (item 9.1.1 do Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário ) relativamente aos contratos 929/2013, 931/2013, 933/2013, 935/2013, 937/2013, 938/2013, 1.043/2013, 1.046/2013, 1.047/2013, 1.049/2013, 1.082/2013, 1.083/2013, 1.084/2013, 1.086/2013, 3/2014, 9/2014, 32/2014, 33/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014, 132/2014, 134/2014, 300/2014, 302/2014, 492/2014, 493/2014, 494/2014, 496/2014, 499/2014, 500/2014, 501/2014, 502/2014, 503/2014, 504/2014 e 275/2015; b.2) prossiga com a análise dos oito processos administrativos para correções, estornos ou cancelamentos das medições de serviços em duplicidade entre o BR-Legal e os demais ajustes vigentes nos trechos (item 9.1.2 do Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário ) relativamente aos contratos 702/2012, 759/2012, 85/2013, 101/2013, 103/2013, 302/2013, 77/2014 e 1.145/2014; b.3) faça incluir nos próximos relatórios anuais de gestão informação destacada sobre o deslinde dos supracitados processos. c) dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada, à Controladoria-Geral da União e à Diretoria de Auditoria e Contas Anuais desta Corte; e d) arquivar os autos, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.374/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há.